Tribunal: TJSP
Processo: 2255728-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 290 do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255728-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante USUAL
CONSTRUÇÇÃO CIVIL EIRELLI - ME, é agravado SOCIEDADE CAMPINEIRA DE
EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255728-13.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 25.545 - (di)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255728-13.2020 – CAMPINAS.
Agravante: Usual Construçção Civil EIRELLI ME.
Agravada: Sociedade Campineira de Educação e Instrução Hospital e
Maternidade Celso Pierro.
Juiz: Fabricio Reali Zia.
Voto 25.545
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

PESSOA
JURÍDICA

Indeferimento Falta de prova da incapacidade de
suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ)
Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos
termos do art. 290 do CPC Recurso desprovido,
com determinações, revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de obrigação de pagar
cumulada com dano material movida pela agravante à agravada, indeferiu
justiça gratuita, determinado, em 10 dias, o recolhimento da taxa judiciária
inicial, das despesas de citação e da contribuição à carteira de previdência da
OAB, sob pena de indeferimento da inicial e inscrição na dívida ativa (fl. 550
dos autos principais).
Diz-se da impossibilidade de pagar custas e despesas
processuais, já que se encontra em estado de miserabilidade, sem
movimentação desde o ano de 2018, conforme documentação juntada. Alude-
se à súmula 481 do STJ. Colaciona jurisprudência. Pede efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255728-13.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 25.545 - (di)
3
Deferido efeito suspensivo (fl. 418).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de 1a
instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as peças a
seguir citadas referem-se aos autos da origem.
Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
gratuidade da justiça deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99,
caput, e § 3o do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como,
os demais artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados
com a entrada em vigor desse Código (vide artigo 1.072, III).
Assim, além dos fundamentos legais aplicáveis, acima
consignados, deverá também ser observado o teor da súmula 481 do STJ,
tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo prova de que não pode
arcar com os encargos processuais.
Para prova da impossibilidade de recolher custas e despesas
processuais, juntou a agravante declaração de débitos e créditos tributários
federais prestados à Receita Federal do Brasil (fls. 15/18), declaração do
contador informando que empresa encontra-se sem movimentação desde o
ano de 2018 (fl. 19), declaração de hipossuficiência econômica (fl. 140) e,
após determinação judicial de vinda doutros documentos (fls. 142/143),
carreou aos autos cópias de entrega de escrituração fiscal digital do ano de
2019 (fls. 146/549).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255728-13.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 25.545 - (di)
4
Analisando esses documentos, constata-se que a recorrente não
demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Isso porque, à vista do documento de fls. 23/24, vê-se tratar-se de
microempresa com finalidade lucrativa, pois.
A par disso, não se sabe a situação de seus bens. Far-se-iam
necessários esclarecimentos com relação à existência ou não de bens e ativos
financeiros em nome da recorrente, com a apresentação de balancete ou
qualquer outro documento contábil, hábil a demonstrar o movimento da
empresa. Ou seja, indispensável prova de que esteja a passar por dificuldade
financeira que impossibilite do pagamento das despesas processuais.
Demais, a agravante busca, por meio da presente ação, o
recebimento de valor superior a R$ 200.000,00, situação incompatível com a
alegada incapacidade de pagar custas e despesas processuais.
À luz desses elementos, é inelutável a inferência de que não
houve efetiva comprovação da propalada impossibilidade financeira.
A respeito mutatis mutandis:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde logo, a
necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa jurídica -
Ausência de elementos induvidosos de prova quanto à alegada
hipossuficiência econômica - Necessidade de prova da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255728-13.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 25.545 - (di)
5
precariedade da situação econômica - Agravantes quedaram-se
inertes, não trazendo qualquer elemento aos autos que
sustentasse suas alegações, sendo o indeferimento de rigor -
Alegações apresentadas pelo sócio pessoa física também não
têm o condão de levar ao deferimento do benefício, pois sequer
apresentou declaração de renda ou qualquer outro elemento que
comprovasse seu estado de necessidade, não servindo a mera
declaração para o convencimento da condição de pobreza -
Recurso desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1
Barueri
Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 20/4/2010
Data de registro: 27/4/2010).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus ao benefício.
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Porém, independentemente do acima exposto e visando correta
aplicação da Lei, constata-se que, ao determinar pagamento de custas
processuais, o juiz o fez no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da
inicial. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 (novo
CPC), nesses casos, o lapso temporal fixado é de quinze (15) dias (art. 321,
caput). Por esse motivo, determino que o prazo para recolhimento seja o
desse artigo, em detrimento do fixado pelo Juízo. Aqui, a primeira
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255728-13.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 25.545 - (di)
6
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, outra
determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinações,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso